Tribunal: TJSP
Processo: 1016826-56.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
juízo de retratação EM APELAÇÃO – Objeto da ação originária: devolução de valores recolhidos a título de ICMS cuja base de cálculo abrangia mercadorias dadas em bonificação – Apelação parcialmente provida – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II,

Ementa:
juízo de retratação EM APELAÇÃO – Objeto da ação originária: devolução de valores recolhidos a título de ICMS cuja base de cálculo abrangia mercadorias dadas em bonificação – Apelação parcialmente provida – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil – Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado – Acórdão mantido.